Tribunal: TJDFT
Processo: 0756262-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756262-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENDA NUNES PEREIRA IMPETRANTE: RICARDO KOS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO KÓS JUNIOR em favor de BRENDA NUNES PEREIRA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0735527-26.2025.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva da paciente. Em suas razões (Id 79764627), o impetrante sustenta que a decisão impugnada é ilegal, pois a paciente encontra-se presa há mais de 128 dias sem a conclusão da instrução processual, estando a audiência remarcada para data futura, o que acarretará um total aproximado de 170 dias de segregação. Argumenta que tal situação configura constrangimento ilegal, por afrontar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da duração razoável do processo. Aduz que não subsistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, inexistindo elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que a paciente tem residência fixa, vínculo empregatício e condições pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico, conforme previsão do artigo 319 do CPP. Invoca, ainda, a obrigatoriedade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, prevista no artigo 316, parágrafo único, do CPP, sob pena de ilegalidade. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a paciente aguarde o processo em liberdade, mediante termo de comparecimento ou monitoramento eletrônico. No mérito, postula a revogação definitiva da prisão preventiva, permitindo que a paciente responda ao processo em liberdade, por entender ausentes os pressupostos autorizadores da medida extrema. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de habeas corpus constitui medida de caráter excepcionalíssimo, restrita às hipóteses em que a ilegalidade do ato impugnado se revele manifesta e prontamente verificável. A custódia cautelar da paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração criminosa, requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme se extrai da denúncia (Id 244270157 dos autos originários), a paciente supostamente integrava o núcleo financeiro de uma organização dedicada ao tráfico interestadual de entorpecentes, havendo indícios de movimentações bancárias por ela realizadas em favor de fornecedores de drogas situados no Estado de Rondônia. A materialidade do delito está amplamente demonstrada pela apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes, totalizando cerca de 740 gramas de maconha e 29 gramas de cocaína acondicionada em 48 pinos plásticos, além de balança de precisão, conforme atestam o Auto de Prisão em Flagrante n. 44/2025-CORD (Id 242044562 dos autos originários) e o Laudo de Perícia Criminal n. 65.706/2025 (Id 242044574 dos autos originários). No tocante à alegação de excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta que o tempo de custódia não deve ser aferido sob ótica meramente aritmética, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, o número de réus e a diligência do magistrado condutor. No caso em exame, observa-se que o processo segue tramitação regular, com a denúncia já recebida e a instrução em curso, tendo a redesignação da audiência ocorrido por motivos legítimos e alheios à vontade do magistrado, qual seja, a ausência justificada de testemunhas da acusação. Conforme decidido pelo STJ no AgRg no HC 642.872/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 15/4/2021, a demora decorrente de incidentes processuais não imputáveis à desídia judiciária não caracteriza constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ. No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 205.888/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP –, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025; AgRg no HC n. 741.696/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022. Assim, o período de aproximadamente 128 dias de segregação, diante de acusação de tráfico organizado e interestadual, não se mostra desproporcional ou desarrazoado neste momento. Quanto à alegação de descumprimento do dever de revisão periódica da prisão preventiva, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verifica-se do andamento processual que o magistrado de primeiro grau realizou a reavaliação da necessidade da segregação em datas recentes, especificamente em 11 de novembro de 2025 (Id 256455137 dos autos originários) e 15 de dezembro de 2025 (Id 260056159 dos autos originários), mantendo a custódia ante a persistência dos motivos ensejadores do decreto preventivo. Ademais, consoante entendimento firmado pelas Cortes Superiores, a inobservância formal do prazo de 90 dias não conduz à revogação automática da prisão, impondo apenas a necessidade de manifestação do juízo emissor da decisão. Nesse sentido, cita-se o acórdão proferido no AgRg no RHC 171.133/PA pelo STJ (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 9/11/2022), que afasta a tese de ilegalidade imediata da prisão por decurso do prazo revisional. A tese de negativa de autoria e participação, por sua vez, demanda revolvimento fático-probatório exaustivo, o que é manifestamente incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus. A análise acerca da responsabilidade penal da paciente deve ser reservada ao mérito da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No presente estágio, os indícios de autoria são suficientes para a manutenção da medida cautelar, sobretudo diante das provas de conexão financeira interestadual apresentadas pela autoridade policial. Conforme o Acórdão 2075078, 0750888-86.2025.8.07.0000, Relatora: Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025, publicado no DJe de 18/12/2025, do TJDFT, a prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas instrumento legítimo de tutela da ordem pública quando presentes indícios de autoria e materialidade. Por fim, no que concerne aos predicados pessoais da paciente, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a existência de residência fixa e trabalho lícito não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam. Na espécie, a periculosidade da agente é evidenciada pela reincidência em crimes dolosos, tendo condenações definitivas por furto qualificado (Id 253554961 dos autos originários), o que denota risco real de reiteração delitiva. A gravidade do delito de tráfico de drogas, praticado em larga escala e com divisão de tarefas, demonstra a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar. Conforme o Acórdão 2073789, 0749122-95.2025.8.07.0000, Relatora: Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 04/12/2025, publicado no DJe de 12/12/2025, deste Tribunal, o modo de agir e a gravidade da conduta justificam o cárcere preventivo como única medida eficaz para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, não se verificando, de plano, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão de primeiro grau, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR